Tribunal: TJBA
Processo: 8012356-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012356-96.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA LEAL DA CRUZ CARVALHO

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PERCENTUAIS DE ESCALONAMENTO PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 8.722/2014. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REAJUSTE DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, DETERMINANDO QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDA AO REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DA IMPETRANTE COM BASE NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, RESPEITANDO-SE O ESCALONAMENTO LEGAL DE NÍVEIS E REFERÊNCIAS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança. A Recorrente objetiva o reajuste de seus vencimentos com base no Piso Nacional do Magistério, com a incidência dos percentuais de progressão funcional (níveis e referências) previstos na legislação municipal, alegando violação a direito líquido e certo.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em definir se a atualização do Piso Nacional do Magistério deve repercutir automaticamente nos demais níveis e referências da carreira da servidora municipal, considerando a existência de lei local que estabelece escalonamento remuneratório com percentuais fixos entre as classes.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, declarado constitucional pelo STF na ADI 4167. O piso corresponde ao vencimento básico inicial da carreira.

4. O STJ, no Tema 911, fixou a tese de que a Lei nº 11.738/2008 não determina automaticamente a incidência do piso em toda a carreira, salvo se houver previsão na legislação local.

5. No caso, a Lei Municipal nº 8.722/2014 prevê expressamente o escalonamento da carreira, com percentuais de acréscimo entre níveis e referências (artigos 18 e 22). A existência de lei local atrai a exceção do Tema 911 do STJ, impondo a repercussão do reajuste do piso base em toda a cadeia remuneratória, sob pena de achatamento da carreira e violação à legalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para conceder a segurança.

Tese de julgamento:

"Havendo legislação municipal que estabeleça escalonamento de vencimentos para a carreira do magistério com base em percentuais incidentes sobre o nível inicial, a atualização do piso nacional deve repercutir nos demais níveis e referências, nos termos da exceção prevista no Tema 911 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8012356-96.2025.8.05.0001
, em que é apelante
MARINALVA LEAL DA CRUZ CARVALHO
e apelados
MUNICIPIO DE SALVADOR
e
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça